Tribunal: CARF
Processo: 13005.722498/2013-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-11

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.722498/2013-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.963 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
IRACEMA CARMEN KANNENBERG
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009, 2010, 2011, 2012
ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA. VALOR MENSURADO
EM MOEDA ESTRANGEIRA. VALOR DA ALIENAÇÃO PARA FINS DE
TRIBUTAÇÃO COMO GANHO DE CAPITAL.
Restando induvidoso que o preço de venda restou definido em moeda
estrangeira, eventual variação do preço em Reais, em decorrência da flutuação
cambial entre a data de celebração do contrato e o pagamento de cada parcela,
deve ser considerada como preço de venda e tributada segundo a sistemática do
ganho de capital.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso voluntário. Vencidos os conselheiros Miriam Denise Xavier (relatora), José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro e Wilsom de Moraes Filho que negavam provimento ao recurso voluntário.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

(documento assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes – Redator designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Thiago Buschinelli
Sorrentino (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.722498/2013-90
Fl. 845
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Trata-se de Auto de Infração com apuração de imposto de renda pessoa física -
IRPF, fls. 622/633, anos-calendário 2009 a 2012, que apurou: a) imposto suplementar, acrescido
de juros de mora e multa de ofício, em virtude de omissão de rendimentos recebidos de fontes no
exterior e ganhos de capital na alienação de bens e direitos; e b) multa isolada por falta de
recolhimento de carnê-leão.
Consta do Termo de Verificação Fiscal - TVF, fls. 584/617, conforme resumido
no relatório do acórdão de impugnação:
O Termo de Verificação Fiscal, às fls. 584/617, detalha as circunstâncias envolvidas e
as infrações cometidas, que sintetizo a seguir.
A fiscalização teve por objetivo apurar o ganho de capital decorrente da alienação, em
30/10/2009, das quotas de participação da contribuinte (meação do sócio Udo Arcides
Kannenberg) no capital social da empresa Kannenberg & Cia Ltda (CNPJ
95.428.231/0001-07) para as empresas JT International Holding BV (CNPJ
05.712.107/0001- 86) e JT International Netherlands BV (CNPJ 11.172.227/0001-30),
ambas domiciliadas na Holanda. Ela era proprietária de 14% do capital social da
empresa Kannenberg & Cia Ltda.
A contribuinte, juntamente com Bruno Bock, ajuizou ação ordinária de conhecimento no
5004284-38.2011.404.7111/RS (com pedido de antecipação de tutela) contra a Fazenda
Nacional, em 28/10/2011, objetivando a suspensão da exigibilidade – em relação às
parcelas vincendas em 30/10/2011, 30/10/2012, 30/10/2013 e 30/10/2014 – do IR sobre
o ganho de capital decorrente da alienação das quotas do capital social da empresa
Kannenberg & Cia Ltda adquiridas ou subscritas até 1983, bem como a repetição do
indébito que já fora recolhido conforme apuração do ganho de capital realizada em
parcelas recebidas anteriormente.
A decisão do TRF4 transitou em julgado, em 07/11/2013, reconhecendo que os autores
Bruno Bock e Iracema Carmen Kannenberg têm direito adquirido à isenção tributária
prevista no artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, em relação ao lucro na alienação
das participações societárias na sociedade Kannenberg & Cia. Ltda., que detinham até
31 de dezembro de 1983.
Desse modo, o crédito tributário que está sendo constituído neste Auto de Infração
corresponde à matéria distinta objeto da ação judicial proposta pelo sujeito
passivo. O objeto do presente lançamento circunscreve-se apenas ao IR sobre o lucro
(ganho de capital) decorrente da alienação das quotas da sociedade adquiridas e
subscritas após 1983 – considerando isento do IR o lucro decorrente da alienação das
quotas adquiridas e subscritas até 1983, conforme decisão judicial transitada em
julgado. (grifo nosso)
Além disso, parte dos valores recebidos nas parcelas a prazo (diferidas) constitui
rendimentos não sujeitos à apuração como ganho de capital (tributação definitiva), pois
são decorrentes do reajuste das parcelas diferidas como juros e variação cambial
recebidos de fonte situada no exterior. Estes rendimentos decorrentes do reajuste das
parcelas estão sujeitos ao recolhimento mensal obrigatório do IR (carnê leão) e devem
também compor a base de cálculo dos rendimentos na declaração de ajuste.
Esclarece-se que a autuada recolheu o IR apurado em relação a algumas parcelas e
efetuou o depósito judicial das parcelas diferidas recebidas em 2011 e 2012, conforme
demonstrativos de recolhimentos existentes nos sistemas informatizados da RFB (fls.
510 a 512) e comprovantes apresentados (fls. 396 a 398).
Como o sujeito passivo pleiteou na ação judicial a repetição do indébito em relação ao
IR recolhido como ganho de capital – Código Tributo 4600 –, estes recolhimentos não
foram considerados (abatidos) no presente auto de infração, sendo, portanto,
desconsiderados na apuração do IR devido.
Dessa forma, a fiscalização constatou as seguintes infrações:
1) Omissão de rendimentos sobre ganhos de capital
Fl. 846
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

1.1) Na alienação de quotas adquiridas/subscritas após 1983 –Todas as quotas subscritas
a partir de 01/01/1984 não possuíam o prazo mínimo de 05 anos de permanência em
poder do sujeito passivo (completados até 31/12/1988), de modo que todas as
subscrições e demais aquisições de quotas ou outras operações em que houve alteração
no capital social da sociedade a partir desta data (01/01/1984) não se incorporaram ao
seu patrimônio jurídico do direito adquirido.
Foram 17 alterações de contrato social, a partir de 01/01/1984, em que houve subscrição
de novas quotas ao capital social ou outra operação que importasse em alteração da
participação societária da autuada, como doações de quotas aos familiares e aquisição
de quotas de outros sócios. Portanto, há uma parcela do valor de alienação
correspondente às quotas do capital social subscritas até 31/12/1983 cujo ganho de
capital é isento e outra parte do valor de alienação, que correspondem às quotas
subscritas a partir de 01/01/1984, cujo ganho de capital é tributável, o qual foi
apurado no presente lançamento. (grifo nosso)
Dessa forma, conforme planilha Anexo I, as quotas subscritas até 31/12/1983 equivalem
a 10,03% do total e as subscritas a partir de 1984, a 89,97%.
1.2) No ajuste de ativos –A fiscalização informa que parte do valor apurado como
ganho de capital se refere a ajustes nos preços do ativo intangível da empresa,
realizados em 06/05/2011 e 02/02/2012, que importou no imposto de renda de R$
162.183,10 e R$ 7.227,77, respectivamente.
2) Omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior
2.1) Referente a juros incidentes nas parcelas diferidas – Os rendimentos provenientes
do reajuste de parcelas como os juros recebidos não se submetem à sistemática da
apuração do IR como ganho de capital. Sendo assim, a ação judicial proposta pelo
sujeito passivo na Justiça Federal com o objetivo de ver declarado o direito adquirido à
isenção do IR sobre o ganho de capital decorrente da alienação das quotas de capital
social que lhe pertenciam até 31/12/1983 não tem qualquer influência ou efeito sobre a
tributação dos rendimentos recebidos das adquirentes domiciliadas no exterior a título
de reajuste do preço de alienação destas quotas, pois se tratam de formas de tributação
completamente distintas.
2.2) Referente à variação cambial incidente em parcelas diferidas –Trata-se da variação
cambial ocorrida entre a data do fechamento da transação, em 30/10/2009, e a data do
recebimento das parcelas diferidas, tendo em vista que o contrato de alienação das
quotas de capital social indexou o pagamento, pelas adquirentes, tanto da parcela inicial
quanto das parcelas diferidas à moeda estrangeira, no caso o dólar norte americano.
Assim como no recebimento dos juros – a ação judicial proposta pelo sujeito passivo e
os respectivos depósitos judiciais efetuados até 2012 – não tem qualquer efeito ou
influência sobre o IR devido em relação aos rendimentos recebidos decorrentes do
reajuste das parcelas – no caso a variação cambial – pois o objeto da ação limitava-se à
isenção do ganho de capital decorrente da alienação das quotas do capital social
pertencentes ao sujeito passivo até 31/12/1983 e estes rendimentos possuem tributação
completamente distinta e com este não se comunicam.
3) Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão –
Como o sujeito passivo omitiu rendimentos – sujeitos ao pagamento mensal do IR –
recebidos de fonte pagadora situada no exterior – JTI Holding BV –, cabe, ainda, a
aplicação de multa isolada pela falta de antecipação quanto ao pagamento ou
recolhimento a menor do valor mensal (carnê-leão) do IR devido conforme previsão do
art. 44, II, ‘a’ da Lei no 9.430/1996, a qual incide com percentual de 50% sobre o valor
mensal do IR que deixou de ser recolhido, conforme os rendimentos decorrentes do
reajuste das parcelas diferidas recebidas no período 2010 a 2012 a título de juros e de
variação cambial.

Fl. 847
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Em impugnação de fls. 638/673, a contribuinte alega que há concomitância com
processo judicial, que recolheu o IR sobre os juros conforme tabela progressiva, que a variação
cambial deve ser tributada como ganho de capital, discorda da aplicação das multas isolada e de
ofício e entende não incidir Selic sobre a multa.
A DRJ/POA julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 10-57.352 de
fls. 779/815 e não conheceu da parte com concomitância com ação judicial.
Consta do voto do acórdão de impugnação:
Visão Geral
Inicialmente, cabe esclarecer que o presente lançamento trata da apuração do imposto
de renda devido na alienação das quotas de participação da contribuinte no capital social
da empresa Kannenberg & Cia Ltda (CNPJ 95.428.231/0001-07) para duas empresas
domiciliadas no exterior, sendo parte do valor recebido na operação, em 30/10/2009, e o
restante em 04 parcelas vincendas em 30/10/2011, 30/10/2012, 30/10/2013 e
30/10/2014.
Antes do lançamento, em 07/11/2013, a Justiça Federal já havia reconhecido que
Iracema Carmen Kannenberg têm direito adquirido à isenção tributária prevista no
artigo 4o do Decreto-Lei no 1.510, de 1976, em relação ao lucro na alienação das
participações societárias na sociedade Kannenberg & Cia. Ltda., que detinha até 31 de
dezembro de 1983. Assim, neste lançamento apurou-se apenas o IR decorrente da
alienação das quotas da sociedade adquiridas e subscritas após 1983. (grifo nosso)
As infrações apuradas foram organizadas nos seguintes levantamentos:
1) Omissão de rendimentos sobre ganhos de capital
1.1) Na alienação de quotas adquiridas/subscritas após 1983
1.2) No ajuste de ativos da empresa
2) Omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior
2.1) Referente a juros incidentes nas parcelas diferidas
2.2) Referente à variação cambial incidente nas parcelas diferidas
3) Multa Isolada por falta de recolhimento do IRPF devido a título de Carnê-Leão
A recente decisão judicial no processo de Apelação/Reexame Necessário no 5002286-
93.2015.4.04.7111/RS, anexada às fls. 770/773, reconheceu o direito da contribuinte à
isenção do imposto de renda sobre o ganho de capital decorrente da alienação da
totalidade da sua participação societária. É o que se depreende da leitura dos
excertos desta decisão, que colaciono a seguir:
“Desse modo, tendo sido declarado o direito adquirido dos embargados à
isenção tributária prevista no artigo 4o do Decreto-Lei n° 1.510, de 1976, em
relação ao lucro na alienação da participação societária na empresa
Kannenberg & Cia. Ltda., que detinham até 31 de dezembro de 1983, tenho
que essa isenção também alcança o 'lucro' na alienação de ações bonificadas
(Lei n° 6.404, de 1976, art. 169), que se originaram das aquisições de
participação societária, ocorridas até a mesma data.
(...)
Por fim, destaco que, embora as alterações das participações societárias dos
embargados possuam diversas origens (subscrição de reservas e de lucros,
doação e cessão de cotas, herança, etc - Evento 1, PLANILHA3), fato é que
todas elas não se desvirtuam do conceito de ações bonificadas. Isso porque (1)
foram distribuídas gratuitamente aos recorrentes, de forma proporcional à
participação que já detinham (confira-se decisão transitada em julgada na
Fl. 848
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

ação ordinária n° 5004284-38.2011.404.7111 em que se verificou a
manutenção dessa proporcionalidade - Evento 8, OUT2); bem como (2) não
acarretam em qualquer alteração no patrimônio líquido ou no valor real das
ações da empresa, já que se originam de incorporação de reserva, lucros em
suspenso, ou cotas de outros sócios.”
(Grifei)
Portanto, a tributação sobre do IR sobre o ganho de capital decorrente da alienação de
quotas do capital social da empresa Kannenberg & Cia Ltda está sendo discutida na
Justiça Federal. Assim, relativamente a esta parte – omissão de rendimentos sobre
ganhos de capital na alienação de quotas adquiridas/subscritas após 1983, inclusive os
relativos ao ajuste de ativos da empresa –, deve ser declarada a renúncia à instância
administrativa pela interposição de ação judicial.
Por outro lado, o restante do lançamento – omissão de rendimentos recebidos de fontes
do exterior referente a juros e à variação cambial incidentes nas parcelas diferidas, bem
como à multa isolada –, deve ser conhecido e julgado.
Não conhecimento da parte do lançamento referente à omissão de rendimentos sobre
ganhos de capital na alienação de quotas adquiridas/subscritas após 1983, inclusive
relativos ao ajuste de ativos da empresa
Como existe ação judicial tratando do mesmo objeto do presente processo
administrativo, a questão se encontra sob a tutela autônoma e superior do Poder
Judiciário. Este fato torna inútil qualquer pronunciamento de nossa parte quanto ao
mérito do pleito contido na impugnação, pois está caracterizada a renúncia à esfera
administrativa, na forma do parágrafo único do art. 38 da Lei no 6.830, de 1980, que tem
a seguinte redação:
[...]
No tocante ao imposto de renda apurado sobre o ganho de capital referente a ajustes nos
preços do ativo intangível da empresa – realizados em 06/05/2011 e 02/02/2012, nos
valores de R$ 162.183,10 e R$ 7.227,77 –, cumpre observar que, conforme extrato do
processo, às fls. 759/761, eles encontram-se extintos pelo pagamento em decorrência da
apropriação de valores pagos/depositados.
Julgamento da parte do lançamento referente à omissão de rendimentos recebidos de
fontes do exterior correspondentes a juros e à variação cambial incidentes nas parcelas
diferidas, e à multa isolada
Conforme previsão do item 21, b, do Parecer Normativo COSIT/RFB no 7/2014, retro
citado, a matéria distinta terá prosseguimento normal. Assim, relativamente ao restante
do lançamento – omissão de rendimentos recebidos de fontes do exterior referente a
juros e à variação cambial incidentes nas parcelas diferidas, bem como à multa isolada,
conheço e entendo que não assiste razão à contribuinte. [...]

Conforme documento de fl. 794 os valores não conhecidos pela DRJ foram
apartados para o processo 13005.722046/2016-51. Para a multa isolada consta pagamento com
redução não alocado, pois ainda estão em discussão os juros Selic.
Cientificada do Acórdão em 12/9/2016 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 797), a
contribuinte apresentou recurso voluntário em 10/10/2016, fls. 799/815, que contém, em síntese:
Entende sem sentido o desmembramento do processo, pois a ação judicial já
transitou em julgado e o AI deveria ser cancelado. Assim, o processo 13005.722046/2016-51
deve ser extinto.
Sobre as rubricas ainda exigidas, alega que:
Fl. 849
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Quanto à variação cambial, assentiu com o entendimento de juros e aplicação da
tabela progressiva e recolheu as diferenças.
Todavia, entende que a variação cambial deve ser tributada com ganho de capital.
Diz que o erro foi apenas formal, pois recolheu o imposto sobre o ganho de capital na venda de
participação societária, quando deveria ter recolhido sobre ganho de capital de moeda
estrangeira. Errou no código do tributo, mas não deixou de pagá-lo.
Entende que o fundamento legal é a IN SRF 118/2000 que dispõe sobre a
tributação do ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e da liquidação ou
resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda estrangeira, e não a IN SRF 84/2001, que
cuida de alienações quando não presente a moeda estrangeira.
Cita os artigos 2o, 5o, 7o e 8o da IN SRF 118/2000 que adota a tributação pelo
ganho de capital de 15% sobre a variação do capital.
Esclarece que vendeu as quotas da participação societária para receber o preço em
dólar americano, de forma parcelada, no futuro. Na data da assinatura do contrato, passou a ter
direito a receber moeda estrangeira a ser convertida em reais.
Aduz que a variação sobre a moeda estrangeira, existente entre a data da compra e
a data da venda, deve ser tributada como ganho de capital, exclusivamente na fonte, à alíquota de
15%, calculado sobre a diferença entre o custo de aquisição do direito adquirido e o valor da
alienação, na conversão da moeda estrangeira em nacional. Cita o “Perguntas e Respostas”,
Resposta 593.
Conclui que deve ser cancelada a tributação da variação cambial como
remuneração, até porque a variação foi negativa em algumas parcelas recebidas.
Consequentemente, deve ser excluída a multa isolada por falta de recolhimento de
carnê-leão.
Além disso, entende imprópria a aplicação simultânea da multa isolada com a
multa de ofício. Cita decisões do CARF.
Questiona a aplicação da taxa Selic sobre a multa de ofício.
Requer seja cancelado o imposto sobre a variação cambial com base na tabela
progressiva, o lançamento da multa isolada e, se restar saldo de lançamento, a não incidência da
taxa Selic sobre a multa. Requer ainda a extinção do processo 13005.722046/2016-51.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.
PROCESSO 13005.722046/2016-51
Conforme documento de fl. 794 os valores não conhecidos pela DRJ foram
apartados para o processo 13005.722046/2016-51.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Esclarece-se que referido procedimento é necessário para que seja baixado o
crédito tributário no sistema informatizado da RFB, já que não cabe mais, administrativamente,
qualquer discussão sobre a matéria, já apreciada judicialmente.

MÉRITO
A Lei 7.713/88, assim determina:
Art. 2o O imposto de renda das pessoas físicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.

A recorrente insiste na tese apesentada na impugnação de que a tributação deve
ser pelo ganho de capital, aplicando-se o comando da IN SRF no 118/2000.
Referida IN dispõe sobre a tributação do ganho de capital decorrente da alienação
de bens ou direitos e da liquidação ou resgate de aplicações financeiras, adquiridos em moeda
estrangeira, e da alienação de moeda estrangeira mantida em espécie, de propriedade de
pessoa física.
No caso, o bem alienado não foi adquirido em moeda estrangeira, o que afasta,
de pronto, a tributação do ganho de capital na forma que entende a recorrente.
Sobre a questão, assim bem restou esclarecido no acórdão recorrido:
O caso em questão não trata de alienação de bens ou direitos que foram adquiridos em
moeda estrangeira e sim vendidos em moeda estrangeira. Assim, a sua tributação
deve observar o disposto na Instrução Normativa SRF no 84, de 11/10/2001, que dispõe
sobre a apuração e tributação de ganhos de capital nas alienações de bens e direitos por
pessoas físicas. (grifo nosso)
Diante da determinação contida no § 6° do art. 123 do RIR/99, e dos esclarecimentos
contidos no § 3° do art. 19 da Instrução Normativa SRF n° 84/2001, constata-se que
qualquer importância recebida a título de reajuste das parcelas, inclusive a
variação cambial, não compõem o valor de alienação, devendo ser tributada por
meio do Recolhimento Mensal Obrigatório (Carnê-Leão) e na Declaração de
Ajuste Anual, quando a alienação for para fonte pagadora situada no exterior.
(grifo nosso)
Portanto, correta a apuração do imposto de renda como remuneração, sujeito ao
ajuste anual.
Sendo assim, também correta a aplicação da multa isolada por falta de
recolhimento do carnê-leão.
MULTA ISOLADA
Quanto à multa isolada (carnê-leão), os rendimentos recebidos por pessoa física
de fontes situadas no exterior se sujeitam ao pagamento mensal do imposto mediante o carnê-
leão, conforme previsto na Lei 7.713/88, art. 8o.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Desta forma, sendo devido o imposto, deveria ter sido feito o recolhimento mensal
por meio do carnê-leão, e como não houve tal recolhimento, a fiscalização apurou a multa
isolada por falta de pagamento antecipado.
Com a edição da Medida Provisória 351/07, convertida na Lei 11.488/07, que
alterou a redação do art. 44 da Lei 9.430/96, passou-se a existir a previsão específica de
incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo
da penalidade simultânea pela falta de pagamento ou recolhimento a menor do imposto sobre a
renda (75%):
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I – de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
II – de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do pagamento
mensal:
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de ajuste, no
caso de pessoa física; [...]
Neste sentido, a Súmula CARF no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
JUROS SOBRE MULTA
Quanto à incidência de juros sobre a multa de ofício, a matéria encontra-se
sumulada pelo CARF:
Súmula CARF no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier
Voto Vencedor
Conselheiro Eduardo Newman de Mattera Gomes, Redator Designado.
Conforme muito bem explicitado no voto apresentado pela Conselheira Miriam
Denise Xavier, o litígio a ser objeto de apreciação resume-se a três questões, quais sejam:
- Definição da dimensão do ganho de capital quando o valor da alienação é
estipulado em moeda estrangeira;
Fl. 852
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

- Incidência de multa isolada sobre valores inadimplidos a título de recolhimento
mensal obrigatório (carnê leão);
- Incidência de juros de mora sobre a multa de oficio imposta em lançamento.
Relevante apontar, já nesse ponto, que a primeira questão é prejudicial à
apreciação das subsequentes, pois eventual provimento às razões do sujeito passivo em relação a
tal temática acarreta i) o descabimento da multa isolada imposta em decorrência da falta de
recolhimento do carnê leão e ii) a inexistência de penalidade remanescente bastante para a
incidência de juros de mora.
Em relação à primeira matéria controvertida, é necessário relembrar o quanto
exposto na autuação no tocante à tributação sobre a variação cambial:
Além da parcela referente aos juros recebidos nas quatro primeiras parcelas diferidas no
período de 2010 a 2013 há um outro componente referente aos valores recebidos que
precisa ser analisado.
Trata-se da variação cambial ocorrida entre a data do fechamento da transação, em
30/10/2009, e a data do recebimento das parcelas diferidas, tendo em vista que o
contrato de alienação das quotas de capital social indexou o pagamento, pelas
adquirentes, tanto da parcela inicial quanto das parcelas diferidas à moeda
estrangeira, no caso o dólar norte americano.
Assim como no recebimento dos juros - a ação judicial proposta pelo sujeito passivo e
os respectivos depósitos judiciais efetuados até 2012 - não tem qualquer efeito ou
influência sobre o IR devido em relação aos rendimentos recebidos decorrentes do
reajuste das parcelas – no caso a variação cambial – pois o objeto da ação limitava-se à
isenção do GC decorrente da alienação das quotas do capital social pertencentes ao
sujeito passivo até 31/12/1983 e estes rendimentos possuem tributação completamente
distinta da do ganho de capital e com este não se comunica, como já esclarecido no
tópico anterior.
Esclarece-se, ainda, que o rendimento proveniente da variação cambial positiva
ocorrida entre a data do fechamento da transação, 30/10/2009, e o mês do
recebimento da parcela diferida não se confunde com a apuração do ganho de
capital na alienação de moeda estrangeira que o sujeito passivo realizou em
momento posterior, pois nesta o que se tributa é o ganho da variação cambial ocorrida
entre a data da aquisição da moeda estrangeira e a data de sua alienação, portanto, dois
momentos distintos e completamente independentes para efeito de tributação dos
rendimentos, inclusive com fatos geradores completamente distintos.
Todo o valor de alienação foi indexado ao dólar – pagamentos presentes e futuros –
e assim como nos juros, a variação cambial quando positiva, implica em uma
forma de reajuste do preço originalmente fixado e não compõem o valor de
alienação, pois o valor total da alienação foi fixado em dólares convertidos para reais
com a cotação do dia do fechamento da transação, em 30/10/2009, cujo valor importou
em R$ 1,7432 e que serviu de base à apuração do ganho de capital da parcela inicial e
das diferidas, conforme demonstrativo de apuração do ganho de capital do exercício
2010 (fls. 529) realizado pelo sujeito passivo.
Mesmo que o contrato tenha fixado o valor do preço das parcelas na moeda estrangeira,
tal cláusula não tem influência na forma de apuração do ganho de capital da operação,
sendo que esta apuração deve se dar em reais, aliás como fora originariamente realizada
pelo sujeito passivo.
Assim, toda a explanação realizada no tópico anterior que tratou da tributação dos juros
serve também para a variação cambial positiva ocorrida no recebimento, em 30/10/2012
e 30/10/2013, da 3a e 4a parcelas diferidas, já quem 2010 e 2011 a cotação do dólar em
relação ao real foi ligeiramente inferior à cotação do fechamento da transação, em
30/10/2009.
Fl. 853
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

No caso, a Instrução Normativa SRF no 84/2001, ao disciplinar o dispositivo legal
contido no art. 123, § 6o do RIR/99 citado e transcrito no tópico anterior, em seu art. 19,
§ 3o, esclarece que “os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas,
não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu
recebimento, mediante o Recolhimento Mensal Obrigatório (carnê-leão), quando a
alienação for para fonte pagadora situada no exterior, e na Declaração de Ajuste Anual”.
Diante da determinação contida no § 6o do art. 123 do RIR/99, e dos
esclarecimentos contidos no § 3o do art. 19 da Instrução Normativa SRF no
84/2001, constata-se que qualquer importância recebida a título de reajuste das
parcelas, inclusive a variação cambial, não compõem o valor de alienação, devendo
ser tributada por meio do Recolhimento Mensal Obrigatório (se recebida de
pessoas físicas ou jurídicas residentes ou domiciliadas no exterior), e na Declaração
de Ajuste Anual”. (g.n.)
Tendo em vista o excerto acima transcrito, resta claro que a fiscalização
considerou que a alienação de bens com valor estipulado em moeda estrangeira e pagamento
parcelado submeter-se-ia ao seguinte regime de tributação:
- Apuração de ganho ou perda de capital conforme a cotação da moeda estrangeira
vigente na data da celebração do negócio (acaso apurado ganho de capital, haveria regular
tributação na modalidade definitiva conforme as parcelas fossem quitadas);
- Apuração da variação cambial em relação a cada uma das parcelas percebidas
pelo alienante (acaso apurada variação cambial positiva, a tributação dar-se-ia na sistemática
do ajuste anual, havendo a obrigatoriedade do recolhimento mensal obrigatório – carnê leão).
Na apreciação da matéria em comento, divergi do entendimento prestigiado pela
conselheira relatora, pois entendo que, havendo a alienação de bens cujo valor de venda resta
estabelecido em moeda estrangeira, eventual variação cambial compõe o preço da própria
alienação para fins de apuração do ganho de capital.
O entendimento mencionado no parágrafo anterior decorre tanto da própria
sistemática de apuração do imposto de renda da pessoa física quanto de não se vislumbrar
qualquer reajuste de preço em tal modalidade de alienação, conforme abaixo explicitado.
Antes de explicitar meu entendimento em relação à sistemática de tributação
aplicável ao caso em análise, é importante apontar entender-se descabida a pactuação de preço de
negócio celebrado no Brasil em moeda estrangeira, especialmente pelos diplomas que
introduziram o Plano Real (Lei no. 8.880/1994) e disposições legais supervenientes (Lei no
10.192/2001):
Lei n. 8.880, de 27 de maio de 1994
Art. 6o É nula de pleno direito a contratação de reajuste vinculado à variação cambial,
exceto quando expressamente autorizado por lei federal, e nos contratos de
arrendamento mercantil celebrados entre pessoas residentes e domiciliados no País, com
base em captação de recursos provenientes do exterior.
Lei n. 10.192, de 14 de fevereiro de 2001
Art. 1o As estipulações de pagamento de obrigações pecuniárias exeqüíveis no território
nacional deverão ser feitas em Real, pelo seu valor nominal.
Parágrafo único. São vedadas, sob pena de nulidade, quaisquer estipulações de:
I - pagamento expressas em, ou vinculadas a ouro ou moeda estrangeira, ressalvado o
disposto nos arts. 2o e 3o do Decreto Lei no 857, de 11 de setembro de 1969, e na parte
final do art. 6o da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994;
Fl. 854
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

II - reajuste ou correção monetária expressas em, ou vinculadas a unidade monetária de
conta de qualquer natureza;
III - correção monetária ou de reajuste por índices de preços gerais, setoriais ou que
reflitam a variação dos custos de produção ou dos insumos utilizados, ressalvado o
disposto no artigo seguinte.
Contudo, necessário apontar que as proibições em foco afetam unicamente a
exequibilidade da prestação entre as partes, não alterando a natureza do que as partes pactuaram
como preço do negócio. Logo, ainda que seja vedada a estipulação contratual que mensura o
valor a ser pago em dólares americanos, a tributação não pode ser impactada por tal vedação, em
respeito à norma veiculada no inciso I do art. 118 do CTN, in verbis:
Art. 118. A definição legal do fato gerador é interpretada abstraindo-se:
I - da validade jurídica dos atos efetivamente praticados pelos contribuintes,
responsáveis, ou terceiros, bem como da natureza do seu objeto ou dos seus efeitos;
Superada a questão tratada no parágrafo anterior, é relevante destacar que a
legislação do imposto de renda da pessoa física determina que tal tributo somente é devido
quando da efetiva percepção do rendimento (regime de caixa). Na exata dicção do §2o do artigo
2o do então vigente Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no. 3.000, de
1999, “o imposto será devido à medida em que os rendimentos e ganhos de capital forem
percebidos, sem prejuízo do ajuste estabelecido no art. 85”.
Especificamente em relação à tributação dos ganhos de capital auferidos por
pessoa física, a imposição da tributação segundo o regime de caixa é induvidosa, conforme
previsto no artigo 117, §2o, do então vigente Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo
Decreto no. 3.000, de 1999:
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa física
que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer natureza.
(...)
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos, e
o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na declaração. (g.n.)
Ainda de forma mais cristalina, o artigo 21 da Lei no. 7.713, de 1988, evidencia
que a tributação do ganho de capital percebido por pessoa física em parcelas deve ocorrer
conforme o recebimento dos valores pelo alienante, nos seguintes termos:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na proporção das
parcelas recebidas em cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária,
se houver. (g.n.)
Dada a disciplina legal supra, entendo que o fato gerador do imposto de renda da
pessoa física, inclusive no que toca ao ganho de capital, tem por elemento temporal (critério
temporal da regra matriz de incidência tributária) o momento em que a pessoa física tem a
disponibilidade financeira da renda ou dos proventos de qualquer natureza.
Em reforço ao entendimento acima prestigiado, relevante destacar que há
inúmeros precedentes do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais prestigiando a ideia de
que o fato gerador do imposto de renda afeto ao ganho de capital auferido em alienação a prazo
ocorre no momento em que cada pagamento é realizado e na exata medida deste cada qual. Cita-
se, a título ilustrativo, os seguintes precedentes:
ACÓRDÃO No. 9202-010.196, SESSÃO DE 26 DE NOVEMBRO DE 2021
Fl. 855
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. ALIENAÇÃO DE AÇÕES A PRAZO.
FATO GERADOR.
Nas vendas a prazo o fato gerador do Imposto de Renda se realiza com o efetivo
pagamento da parcela acordada pelas partes, devendo este ser o termo inicial para
contagem do prazo decadencial.
ACÓRDÃO No. 2201-008.192, SESSÃO DE 13 DE JANEIRO DE 2021
IRPF. DECADÊNCIA. GANHO DE CAPITAL. VENDA PARCELADA.
De acordo com a legislação de regência, em vendas parceladas, a contagem do
prazo decadencial se inicia quando do recebimento de cada parcela. É esse o
momento da ocorrência do fato gerador, sendo que o vendedor passa a ter
incremento patrimonial que justifica a incidência do Imposto de Renda em face do
ganho de capital ocorrido.
ACÓRDÃO No. 9202-003.770, SESSÃO DE 16 DE FEVEREIRO DE 2016
DECADÊNCIA - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - GANHO DE CAPITAL.
Ganho de capital auferido na alienação do imóvel rural o fato gerador se dá no
momento do efetivo ganho de capital. Em sendo o pagamento parcelado o fato
gerador também será tomado a cada parcela separadamente.
Relevante citar, ainda, o seguinte excerto do Acórdão no. 2101-002.674, de 21 de
janeiro de 2015:
Se a legislação tributária define que o fato gerador do imposto de renda ocorre com a
disponibilidade econômica do contribuinte (art. 43 do CTN), e no caso de ganho de
capital, o imposto é apurado e pago no mês do recebimento (art. 117, § 2o do RIR/99), e
apenas na proporção das respectivas parcelas em caso de alienações a prazo (art. 140 do
RIR/99), a única conclusão plausível seria compreender o fato gerador da
obrigação tributária quando ocorrido o efetivo acréscimo patrimonial. (g.n.)
Sendo certo que o efetivo acréscimo patrimonial tributável em alienações a prazo
de bens somente ocorre com o recebimento de cada uma de suas parcelas, insta perquirir se,
antes do recebimento de cada parcela, seria possível definir-se o valor do ganho de capital
tributável. Relevante relembrar, neste momento, que o valor da alienação, para fins da apuração
do ganho de capital, deve corresponder ao preço efetivo da operação, na esteira da norma
veiculada no inciso I do artigo 123 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no. 3.000, de 1999:
Art. 123. Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação, nos termos do § 4o do art. 117; (g.n.)
Em relação a tal temática, entendo que temos que divisar duas situações:
- O valor a ser recebido pelo alienante é certo, havendo apenas o diferimento
temporal de seu recebimento;
- O valor a ser recebido pelo alienante encontra-se vinculado à ocorrência de
evento futuro e incerto ou às oscilações de eventual indexador.
No primeiro caso, o ganho de capital auferido pelo alienante já seria passível de
pronta apuração. Logo, ainda que o efetivo fato gerador do imposto de renda ocorra apenas com
a percepção de cada parcela paga pelo alienante, o dimensionamento do tributo devido remonta
ao momento da celebração do negócio. Assim, a incidência de juros sobre tais pagamentos, bem
como eventuais e supervenientes repactuações, reajustes etc. não devem realmente integrar o
valor da alienação e devem ser tributados separadamente.
Fl. 856
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Destaque-se que o exposto no parágrafo anterior guarda perfeita consonância com
as normas veiculadas no §6o do artigo 123 do então vigente Regulamento do Imposto de Renda
aprovado pelo Decreto no. 3.000, de 1999, e no §3o do artigo 19 da Instrução Normativa no. 84,
de 2001, in verbis:
Decreto no. 3.000, de 1999
Art. 123. Considera-se valor de alienação:
(...)
§ 6o. Os juros recebidos não compõem o valor de alienação, devendo ser tributados na
forma dos arts. 106 e 620, conforme o caso.
IN SRF no. 84, de 2001
Art. 19. Considera-se valor de alienação:
(...)
§3o. Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento parcelado, qualquer
que seja sua designação, a exemplo de juros e reajuste de parcelas, não compõem o
valor de alienação, devendo ser tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou
mediante o recolhimento mensal obrigatório (Carnê-Leão), quando a alienação for para
pessoa jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na Declaração de Ajuste Anual.
Na segunda hipótese, por outro lado, entendo que o dimensionamento do ganho
auferido pelo alienante somente é passível de apuração quando do recebimento de cada uma das
parcelas. De fato, havendo a indexação do preço da alienação a ser percebido pelo alienante, por
exemplo, o efetivo acréscimo patrimonial decorrente diretamente de tal alienação dependerá das
oscilações de tal indexador até o momento do pagamento pelo adquirente. Assim, no momento
da celebração do contrato de alienação, o dimensionamento do ganho de capital auferido pelo
alienante não é passível de mensuração certa. O mesmo raciocínio aplica-se nos casos em que o
valor da alienação resta vinculado à ocorrência de evento futuro e incerto.
Neste momento, relevante relembrar um pequeno excerto do Acórdão no.
2101-002.674, de 21 de janeiro de 2015, que prestigia entendimento consoante ao acima
exposto:
(...) o caso em questão também se apresenta diferenciado dos julgados iniciais nesta
Corte, pois se trata de venda de participação societária a prazo, cujas parcelas estão
indexadas pelo IGPM-FGV/SP, conforme se observa no Segundo Aditamento e
Re-Ratificação do Contrato de Opção de Compra de Quotas, mais especificamente nas
fls. 88, 91, 93, 94, 98 e 107 dos autos, repetidas nas fls. 275, 278, 280, 281, 285 e 294.
Ou seja, a quantificação do imposto a pagar sobre a disponibilidade econômica
decorrente do recebimento das parcelas futuras depende de um índice variável que
apenas será possível aferir no momento do efetivo recebimento da parcela.
Nesse sentido não se poderia acolher a data do fato gerador do imposto de renda
como sendo o momento da conclusão contratual, porquanto o ganho de capital
decorrente de cada parcela é variável, figurando indexado, diferente do que ocorre
em caso pagamento a vista. Este é o entendimento mais inteligente e justo desta Corte
Tributária, conforme se observa na ementa de recente julgado:
(...)
Diante dos ensinamentos dispostos no citado julgado, percebe-se que a operação de
compra e venda a prazo indexada pende de uma variável futura, e apenas se
aperfeiçoa no momento do recebimento, pois é nesse instante que se revela o
quantum a ser pago pelo bem, comportando o preço da venda para fins de ganho
de capital.
Fl. 857
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Por sua vez, na conclusão da operação contratual de alienação de cotas participativas
das empresas em questão, de forma parcelada e em valores indexados, não há definição
de uma quantia certa e determinada a ser recebida pela venda, apenas projeções e
expectativas.
Como não se pode calcular imposto com base em projeções e expectativas, sendo
necessário que se conheça o exato valor da venda (preço), e tal valor deve ser o
efetivamente recebido pelo contribuinte, considerando que apenas o montante
recebido enseja a tributação com base no acréscimo patrimonial para fins de
apuração do ganho de capital, também não se pode abrigar a tese da ocorrência do
fato gerador do imposto no momento da conclusão contratual, em caso de alienação de
bens a prazo, cujas parcelas são indexadas. (g.n.)
Aplicando o entendimento supra ao caso vertente, sendo certo que o valor da
alienação restou fixado em dólares americanos, entendo que a variação cambial ocorrida entre a
data da celebração da operação de alienação e o valor de cada parcela percebida pelo alienante
integra o valor da própria alienação para fins de apuração do ganho de capital.
Frise-se, por oportuno, que há diversos precedentes no Conselho Administrativo
Fiscal em consonância com o entendimento prestigiado no presente voto, citando-se, a título
ilustrativo, a ementa e alguns excertos do Acórdão no. 2402-005.279, sessão de 11 de maio de
2016, com destaque nos pontos mais relevantes:
GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO CAMBIAL. PREÇO INDEXADO EM MOEDA
ESTRANGEIRA.
Eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida para com
o valor em moeda nacional (Real) deve ser considerada como preço de venda e
tributada segundo a sistemática do ganho de capital.
(...)
No tocante à essas matérias, não dissentindo o entendimento deste relator, no essencial,
das bem postas razões da relatora do Acórdão no 2201-002.264, já mencionado, peço a
devida para transcrevê-las no corpo deste Voto, passando elas a integrar sua
fundamentação:
Tributação da Variação Cambial
Inicialmente, cabe ressaltar que a legislação tributária brasileira não aponta o
regramento para cálculo do ganho de capital de bens alienados em moeda
estrangeira por residentes no Brasil (operações indexadas ao dólar).
Isso porque em face do curso forçado da moeda, tais operações indexadas em
moeda estrangeira restariam vedadas. Assim, não há norma jurídica tributária
que regule tal operação, pois, em tese, operações dessa natureza não deveriam
ocorrer.
Porém, como o imposto de renda alcança qualquer acréscimo patrimonial,
inclusive aquele oriundo de operações irregulares, cabe interpretar a legislação
posta para o caso concreto em questão.
Na legislação tributária brasileira, há 02 normas para auferir a tributação do
ganho de capital de bens alienados em moeda estrangeira, a saber: (i) bens
adquiridos no exterior em moeda estrangeira com recursos originários
denominados em Reais e (ii) bens adquiridos no exterior em moeda estrangeira
com recursos originários denominados em moeda estrangeira.
Ao que parece o tratamento a ser dispensado ao caso concreto em julgamento
mais se aproxima do item (i) acima, pois se trata de bem adquirido com recursos
originariamente denominados em Reais e alienados em moeda estrangeira.
O ganho de capital dos bens adquiridos com recursos originários denominados
em Reais, mas alienados em moeda estrangeira, deve levar em conta a variação
Fl. 858
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

cambial referente à moeda nacional e à moeda estrangeira, a qual a operação é
indexada. Isso porque se entende que a pessoa física que atrela a venda de
seus ativos adquiridos em moeda nacional à moeda estrangeira, além do
ganho efetivo com a venda do ativo, concorre com a possibilidade de
acréscimo ou decréscimo do valor a ser recebido pela venda, em razão da
variação cambial. Assim, eventual variação cambial positiva representa um
ganho tributável.
Desta forma resta claro que a variação cambial decorrente de operações de
alienação de bens, indexadas em dólar, quando os recursos originários para sua
aquisição foram denominados em Reais, é tributável.
A fiscalização argumenta que a variação cambial positiva é tributável com base à
tributação do ajuste anual (“tabela progressiva”), enquanto que o Contribuinte
defende que a variação cambial deve ser tributada com base no ganho de capital,
como preço de venda. A fiscalização também pontua que a variação cambial
negativa não deve ser considerada como preço de venda.
A PGFN compreende que uma vez que o art. 140 do Decreto no 3.000/99
determina que apuração do ganho do capital é feita como venda à vista, os
elementos quantitativos do fato gerador devem ser apurados nesta ocasião. Logo,
o valor da venda foi convertido para real com base na taxa de câmbio do dia
05/12/2007 (1.793 R$/US$), bem como o valor em Real de cada parcela.
Uma vez encerrado a apuração do Imposto de Renda sobre o ganho de capital, as
diferenças que o Contribuinte veio receber que superam o valor de cada parcela
apurado em 05/12/2007, decorrente de variação cambial e correção monetária da
moeda americana, uma vez que a apuração do imposto já foi encerrada, devem
ser tratadas como reajuste de preço, na forma do § 3o do art. 19 da IN SRF no
84/01, e assim tributáveis na DIRPF com base na alíquota progressiva:
Art. 19 . Considera-se valor de alienação:
I - o preço efetivo da operação de venda ou de cessão de direitos;
(...)
§ 3o Os valores recebidos a título de reajuste, no caso de pagamento
parcelado, qualquer que seja sua designação, a exemplo de juros e
reajuste de parcelas, não compõem o valor de alienação, devendo ser
tributados à medida de seu recebimento, na fonte ou mediante o
recolhimento mensal obrigatório (Carnê Leão), quando a alienação for
para pessoa jurídica ou para pessoa física, respectivamente, e na
Declaração de Ajuste Anual.”
Por outro lado, o Contribuinte aponta que o valor do contrato, conforme a
“cláusula III – O Preço” está em dólar, tanto o valor total como o valor de
cada parcela. O referido ponto foi observado inclusive pela autoridade fiscal no
item 6 do Termo de Verificação Fiscal. Assim, o Contribuinte argumenta que a
variação cambial não se trata de reajuste de preço, mas o próprio preço, que
era certo, porém determinável.
Neste sentido, verifica-se que a lide reside na abrangência do conceito de
“preço efetivo da operação” e “valor a título de reajuste”.
Conforme levantado pelo Contribuinte e verificado pela autoridade fiscal, o
preço do contrato está em dólar US$ 224.000.000,00 (2a, 3a e 4a parcelas de US$
45.000.000,00 cada). Observa-se que a variação da moeda norte americana em
relação ao Real não alterou o valor estipulado no contrato como preço e nem o
valor de cada parcela determinada em dólar.
A ilação feita pela autoridade fiscal de que o contrato teria o valor de R$
401.632.000,00 (apuração em 03/12/2007 com a taxa de câmbio do dia para o
Contribuinte R$ 200.816.000,00 = US$ 112.000.000,00), contraria a cláusula
Fl. 859
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

de preço prevista no contrato, haja vista que o preço do contrato não está
em Real.
A postura adotada pela autoridade lançadora, em afastar o preço estipulado pelas
partes no contrato para adotar o valor correspondente em Real em 05/12/2007
tanto para o preço global quanto para as parcelas, configura arbitramento do
valor da operação.
O art. 148 do CTN permite o arbitramento sempre que o preço apresentado pelo
Contribuinte para operação não mereça fé, ou seja, omisso, confira-se:
Art. 148. Quando o cálculo do tributo tenha por base, ou tome em
consideração, o valor ou o preço de bens, direitos, serviços ou atos
jurídicos, a autoridade lançadora, mediante processo regular, arbitrará
aquele valor ou preço, sempre que sejam omissos ou não mereçam fé as
declarações ou os esclarecimentos prestados, ou os documentos expedidos
pelo sujeito passivo ou pelo terceiro legalmente obrigado, ressalvada, em
caso de contestação, avaliação contraditória, administrativa ou judicial.
O Termo de Verificação Fiscal não aduziu qualquer irregularidade no preço do
contrato, não apontou sub-avaliação do direito transferido, dolo, fraude,
simulação, abuso de forma ou imprecisão de informação do Contribuinte. Por
consequência, a autoridade fiscal carece de fundamento legal para afastar o valor
da operação estipulado pelas partes no contrato adotando valor distinto.
Isso posto, o valor do contrato é US$ 224.000.000,00 com 1o parcela na
assinatura do contrato de US$ 44.000.000,00 e demais parcelas de US$
45.000.000,00. Desta feita, os valores da terceira e quarta parcelas são de US$
45.000.000,00 cada e não de R$ 80.685.000,00 (= 45.000.000,00 x 1,793),
conforme aponta o Termo de Verificação Fiscal.
Neste contexto a variação cambial entre o dia 05/12/2007 e 29/12/2008, de
1,793 para 2,363 R$/US$, não tem o condão de desnaturar a natureza do
valor recebido pelo Contribuinte a título de preço contratual. Ou seja, a
variação cambial não transmuda em juros aquilo que as partes pactuaram
como preço. As partes pactuaram o preço em dólar e esse preço não foi
alterado.
Em se utilizando a norma aplicável ao ganho de capital quando da aquisição de
bens adquiridos em moeda estrangeira denominados originariamente em Reais,
tem-se que a variação cambial positiva integra a base de cálculo do ganho de
capital, conforme disposto no art. 24 da Medida Provisória no 2.158/01.
Da mesma forma, quando a legislação tributária dispõe acerca da alienação de
moeda estrangeira em espécie, eventual variação positiva apurada também é
tributada com base no ganho de capital, confira-se o art. 24 da Medida Provisória
no 2.158/01:
Art. 24. O ganho de capital decorrente da alienação de bens ou direitos e
da liquidação ou resgate de aplicações financeiras, de propriedade de
pessoa física, adquiridos, a qualquer título, em moeda estrangeira, será
apurado de conformidade com o disposto neste artigo, mantidas as demais
normas da legislação em vigor.
§ 1o. O disposto neste artigo alcança, inclusive, a moeda estrangeira
mantida em espécie.
§ 3o. A base de cálculo do imposto será a diferença positiva, em Reais,
entre o valor de alienação, liquidação ou resgate e o custo de aquisição do
bem ou direito, da moeda estrangeira mantida em espécie ou valor
original da aplicação financeira. (grifos nossos)
Assim, verifica-se que a legislação tributária brasileira entende que ganho
oriundo de variação cambial deve ser tributável com base na metodologia
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

aplicável ao ganho de capital e não como rendimentos sujeitos à tributação
anual (“tabela progressiva”).
Na mesma linha, já se manifestou essa Corte em decisão do d. Conselheiro
Gustavo Liam Haddad, conforme ementa:
“GANHO DE CAPITAL. VARIAÇÃO DO PREÇO DE VENDA.
MOEDA ESTRANGEIRA.
Eventual variação do preço em decorrência da flutuação cambial havida
para com o valor em Real deve ser considerada como preço de venda e
tributada segundo a sistemática do ganho de capital.”
(Câmara Superior de Recursos Fiscais, Recurso Especial no 137.686,
Relator Conselheiro Gustavo Lian Haddad, Acórdão no 910201881 – 2a
Turma, sessão de 29/11/2001).
Assim, resta a variação cambial caracterizada como preço de venda,
acréscimo patrimonial materializado na apreciação de valor de ativo,
previsto em negócio natureza do contrato de compra e venda). Não se trata
de rendimento do capital (juros, por exemplo) como pretendeu caracterizar a
autoridade fiscal para aplicar a tributação pela tabela progressiva.
Neste sentido, o lançamento da fiscalização para considerar a variação cambial
positiva como tributável com base na tabela progressiva resta prejudicado.
Da mesma forma, o lançamento da autoridade fiscal que visa considerar variação
cambial negativa como preço de venda também não deve prevalecer.
2.2. Tributação da Correção Monetária do Preço
Como o preço estipulado no contrato resta em dólar norte-americano, com vistas
a manter a coerência econômica da operação, as partes estipularam que as
parcelas do preço (em dólar) seriam corrigidas com base na variação positiva do
US CPI (cláusula III, item 2), sendo o US CPI índice divulgado pelo governo
norte americano que reflete a inflação desse país.
Importante pontuar que o Contribuinte alega que fora utilizado um índice da
economia norte-americana para correção do preço contratual, pois esse é
estipulado em dólar. Assim, o índice da inflação americana aplicável ao valor em
dólar é mais adequado que qualquer outro índice sob a ótica econômica.
No tocante à correção monetária do preço, a autoridade fiscal entende se tratar de
rendimento sujeito à tributação com base na “tabela progressiva”, enquanto o
Contribuinte pretende considerar tal parcela como tributável à título de ganho de
capital.
No que concerne à correção do preço com base na correção monetária
norte americana (US CPI), o acórdão recorrido toma por base a informação
contida na resposta à pergunta 595 de orientação emitida pela Receita Federal do
Brasil para os contribuintes na elaboração da Declaração de Imposto de Renda de
2009, denominado “Perguntas e Respostas”, afirmando que a correção monetária
não integra o ganho de capital, devendo ser tributada em separado na declaração
de ajuste anual:
595 — Qual o tratamento tributário das cláusulas de correção para venda
parcelada de imóvel, previstas em contrato de compra e venda?
Independentemente da designação dada (juros, correção monetária, reajuste de
parcelas etc.), qualquer acréscimo no valor da venda provocado pela divisão em
parcelas do pagamento deve ser tributado em separado do ganho de capital, na
fonte ou mediante recolhimento mensal obrigatório (carnê leão), conforme o
caso, e na Declaração de Ajuste Anual correspondente ao ano-calendário de seu
recebimento.
Exemplo:
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

Se no contrato estiver estabelecido que o valor da venda é de R$ 100.000,00, em
dez parcelas de R$ 10.000,00 corrigidas pela variação do IGPM; R$ 100.000,00
serão considerados como valor de alienação, R$ 10.000,00 será o valor de cada
parcela para fins de diferimento do ganho de capital. A parte correspondente à
atualização da parcela pelo IGPM fica sujeita ao carnê-leão, quando recebida de
pessoas físicas, e à tributação na fonte, quando recebida de pessoas jurídicas,
bem como ao ajuste anual.”
(Instrução Normativa SRF no 84 de 11/10/2001, art. 19, § 3 o )
Já a d. PGFN afasta a correção monetária do ganho de capital com base no inciso
II do art. 17 da Lei no 9.249/95:
Art. 17. Para os fins de apuração do ganho de capital, as pessoas físicas e
as pessoas jurídicas não tributadas com base no lucro real observarão os
seguintes procedimentos:
I - tratando-se de bens e direitos cuja aquisição tenha ocorrido até o final
de 1995, o custo de aquisição poderá ser corrigido monetariamente até 31
de dezembro desse ano, tomando-se por base o valor da UFIR vigente em
1o de janeiro de 1996, não se lhe aplicando qualquer correção monetária a
partir dessa data;
II - tratando-se de bens e direitos adquiridos após 31 de dezembro de
1995, ao custo de aquisição dos bens e direitos não será atribuída
qualquer correção monetária.
Ambas as posições contrariam os preceitos normativos expostos no art. 21
da Lei no 7.713/88 e art. 140 do Decreto no 3.000/99, que preceituam que nas
vendas a prazo a tributação será proporcional a cada parcela considerando
a respectiva correção monetária, confira-se:
Art. 21. Nas alienações a prazo, o ganho de capital será tributado na
proporção das parcelas recebidas em cada mês, considerando- se a
respectiva atualização monetária, se houver.
Art. 140. Nas alienações a prazo, o ganho de capital deverá ser apurado
como venda à vista e tributado na proporção das parcelas recebidas em
cada mês, considerando-se a respectiva atualização monetária, se houver
(Lei no 7.713, de 1988, art. 21).
§1o Para efeito do disposto no caput, deverá ser calculada a relação
percentual do ganho de capital sobre o valor de alienação que será
aplicada sobre cada parcela recebida.
§2o O valor pago a título de corretagem poderá ser deduzido do valor da
parcela recebida no mês do seu pagamento.
(grifos nossos)
O “Perguntas e Respostas” elaborado pela Receita Federal do Brasil possui força
de Instrução Normativa, devendo ser interpretado em linha com a Lei. Assim, a
fundamentação com base em Instrução Normativa é válida desde que alinhada
com a Lei que a instrui e dentro dos limites aos quais lhe é atribuída
competência. Neste sentido, por haver Lei formal que trata do tema, entendo por
melhor a aplicação e interpretação da Lei ao caso concreto.
Neste contexto, passa-se a análise do art. 17 da Lei no 9.249/95 em face do art.
21 da Lei no 7.713/88. Inicialmente, uma vez que instrumento normativo que
veicula o art. 17 é posterior a norma que veicula o art. 21, poder-se-ia cogitar que
o art. 17 da Lei no 9.249/95 derrogou o art. 21 da Lei no 7.713/88. Entretanto, em
uma leitura mais acurada dos dispositivos verifica-se que abordam assuntos
distintos.
O art. 17 da Lei no 9.249/95 aborda a avaliação do custo de aquisição. Isto é,
o custo de aquisição, a partir de 01/01/1996, não comportará correção
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2401-010.963 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13005.722498/2013-90

monetária, verifique­se: “o custo de aquisição poderá ser corrigido
monetariamente até 31 de dezembro desse ano, tomando se por base o valor
da UFIR vigente em 1o de janeiro de 1996, não se lhe aplicando qualquer
correção monetária a partir dessa data”.
Já o art. 21 da Lei no 7.713/88 aborda correção monetária das parcelas
(preço de venda) na hipótese de venda a prazo.
Note-se que o art. 17 da Lei no 9.249/95 está em momento pretérito ao valor do
ganho de capital, informando como será apurado o custo de aquisição que
confrontado com o valor de alienação, para então obter o ganho de capital.
Já o art. 21 da Lei no 7.713/88 está em momento posterior à apuração do ganho
de capital. O ganho de capital, devido à hipótese de compra e venda a prazo, já
apurado, será parcelado na proporção de cada parcela do contrato. O art. 21 da
Lei no 7.713/88 determina que a correção monetária incidente sobre a parcela do
preço contratual sofrerá a incidência do ganho de capital.
Outra não poderia ser a conclusão em razão do princípio da gravitação jurídica,
onde o acessório segue o principal, como levantou o Contribuinte em sua peça
recursal. Ou seja, se o valor da venda (preço) é tributado com base no ganho
de capital, a correção monetária do preço da venda também restará sujeita
ao ganho de capital.
Assim, em face da legislação posta sobre o tema e tendo em vista que para fins
de julgamento administrativo presume-se a constitucionalidade da norma, em
razão do disposto no art. 21 da Lei no 7.713/88, a correção monetária do preço
deve ser considerada como preço para fins de apuração do ganho de capital.
Neste diapasão, verifica-se que a correção monetária do preço do contrato não é
passível de tributação com base na tabela progressiva, restando afastada a
autuação neste aspecto. (g.n.)
Assim, de todo o exposto, entendo DOU PROVIMENTO ao recurso voluntário
interposto.
(assinado digitalmente)
Eduardo Newman de Mattera Gomes

Fl. 863
DF CARF MF
Original